Tribunal: TJBA
Processo: 8021531-88.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021531-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ALESSANDRA DOS SANTOS SENA BARBOSA e outros (10)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTOS PREJUÍZOS SOFRIDOS Á ATIVIDADE PESQUEIRA EM DECORRÊNCIA DE DANOS AMBIENTAIS GERADOS NA HIDRELÉTRICA DA PEDRA DO CAVALO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA QUE OPERA A USINA. ART. 25 DA LEI 8987/95. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. PREJUDICADO O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8021531-88.2023.8.05.0000, oriundo da comarca de Salvador/BA, em que figuram, como agravantes, VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2), e, como agravados, ALESSANDRA DOS SANTOS SENA BARBOSA e outra.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto condutor. Prejudicado o julgamento dos embargos de declaração.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08